Tribunal: TJMT
Processo: 0012327-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012327-12.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (EMBARGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - CPF: 221.798.408-02 (ADVOGADO), ISABEL DE ARAUJO CORTEZ - CPF: 224.037.538-82 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 10.514.991/0001-84 (EMBARGANTE), VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 688.683.321-91 (ADVOGADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME - CNPJ: 10.935.231/0001-40 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (EMBARGANTE), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDES CONRADO - CPF: 343.481.308-09 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), NATALIA ALOI BARBOSA - CPF: 394.898.048-94 (ADVOGADO), JOAO FABIO AZEVEDO E AZEREDO - CPF: 269.475.498-84 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME - CNPJ: 10.935.231/0001-40 (EMBARGADO), GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 10.514.991/0001-84 (EMBARGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA (EMBARGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), JOAO FABIO AZEVEDO E AZEREDO - CPF: 269.475.498-84 (ADVOGADO), NATALIA ALOI BARBOSA - CPF: 394.898.048-94 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (EMBARGANTE), THIAGO FERNANDES CONRADO - CPF: 343.481.308-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – GRUPO EMPRESARIAL QUE ASSUME O VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DAS REPORTAGENS – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE NÃO AFETA TERCEIROS – SUCESSÃO COMPROVADA – DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0012327-12.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA

EMBARGADOS: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA, EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME, GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação para ao recurso para reconhecer a legitimidade das empresas Max Feitosa Milas e Cia LTDA e EMC - Empresa Milas de Comunicação Eireli, para figurarem no polo passivo da demanda, bem como fixar os danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).

A embargante aponta que “
O voto foi omisso, trouxe que a responsabilização por sucessão, sem analisar os documentos (contratos sociais das empresas, ano de abertura e local de sede)
” (sic) e, ainda, que
“não foi vendida a Gráfica e Editora Mato Grosso, sequer há qualquer prova de averbação da empresa na junta comercial, em verdade somente adquiriu-se a marca, assim não se enquadrando o artigo 1.146 do Código Civil, portanto mais uma vez a decisão é omissa em mostrar o nexo”
(sic).

Alega que também que
“não resta caracterizado prejuízos a demandante para se majorar o dano moral ou qualquer causa que justifique”
(sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando a matéria.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 09/12/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – GRUPO EMPRESARIAL QUE ASSUME O VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DAS REPORTAGENS – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE NÃO AFETA TERCEIROS – SUCESSÃO COMPROVADA – DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Os efeitos da limitação da responsabilidade civil e penal estabelecida em Contrato Particular de Venda atinge unicamente os ali envolvidos, de modo que não reflete no direito de terceiro, como no caso da apelante.

Aliás, a alienação do estabelecimento empresarial implica na responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos débitos assumidos pelo alienante antes do negócio, de modo que evidenciada a sucessão empresarial por meio do contrato de venda e a existência do débito, é certo que as requeridas devem permanecer no polo passivo da demanda e, por consequência, arcar solidariamente com a condenação imposta na sentença.

Comprovado nos autos que a veiculação das matérias que deram azo ao dano moral ensejaram a instauração de procedimento investigatório pelo MPF/MT, sem que as requeridas/apeladas não lograram êxito em comprovar a veracidade do conteúdo das matérias, as quais imputam condutas criminosas à autora e empresas do grupo, de rigor a majoração do valor da indenização por dano moral.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso interposto pela parte contrária, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021